Tribunal: TJDFT
Processo: 0006377-61.2004.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA. PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPUGNÇÃO. ART. 652 DO CPC. APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. PREJUÍZO. CASSAÇÃO.
1. A homologação do esboço de partilha sem a necessária apreciação da impugnação apresentada pelo apelante demonstra evidente prejuízo aos interesses do recorrente e configura error in procedendo por inobservância ao art. 489, § 1o, IV c/c art. 1.022, CPC, situação que impõe a cassação da sentença.
2. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.